Tribunal: TJMT
Processo: 1032302-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032302-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDEMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 208.039.741-91 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), KEITS DAIANY APARECIDA CASTRO DA SILVA - CPF: 056.062.451-40 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO DE DESLIGAMENTO COMPROVADO. EVIDÊNCIAS DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL APÓS A SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS POR SERVIÇOS SUPOSTAMENTE NÃO PRESTADOS. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. PEDIDO DE RELIGAÇÃO DA UC NÃO ATENDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando evidenciado que o consumidor solicitou o desligamento de sua UC, consoante comprovante de atendimento apresentada, indevidas são as obrigações que venceram a partir de então até a sua efetivação religação, ressalvado eventual direito ao consumo residual não adimplida e devidamente comprovado nos autos.

Se o consumidor solicitou a religação de sua água, bem como a instalação de uma nova unidade consumidora no mesmo endereço para atender o imóvel de sua filha que foi construído nos fundos local, porém, não atendido sob a alegação das faturas em aberto, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de obrigação considera indevida, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral “in re ipsa’.

Recurso parcialmente provido.

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de que a versão autoral não apresenta verossimilhança ante as provas carreadas aos autos pela Reclamada.

Como é cediço, nos juizados especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5o, da Lei 9.099/1995.

Na inicial consta que em 08.04.2012 foi solicitado o desligamento da UC matrícula no 8168-0, em razão de o seu titular, o Senhor Valdemar ter passado por problemas de saúde (alcoolismo e depressão em face a perda da esposa) indo morar com a sua filha em outro bairro. Acrescentam que a partir de então não consumiu água no local, mas que a Reclamada continuou a enviar cobrança que já somam R$ 7.815,50. Argumentam que em agosto de 2020 o Sr. Valdemar voltou a ocupar o imóvel onde se encontra instalada referida UC, tendo então solicitado o seu religamento, bem como uma nova ligação para a casa que a sua filha (Keits Daiany), a outra Reclamante, que construiu uma casa nos fundos de sua residência, cuja nova matrícula recebeu o número de 523179-5, porém, não foi instalado. Enfatizam que o Sr. Valdemar ainda teve o nome negativado por débito gerado após o pedido de desligamento da UC, por obrigação no valor de R$ 62,59, ocorrida em 09.07.2018.

Nas contrarrazões a Reclamada, ora Recorrida, aduz, em síntese, que em sede de contestação demonstrou que fora realizada vistoria no local e constatou que imóvel se encontrava habitado, o que ensejou corte em razão dos débitos aberto desde 2012 e que por conter uma ligação de esgoto, as faturas continuaram sendo geradas a fim de cobrar a prestação do referido serviço. Ressalta que em nenhum momento a parte recorrente solicitou corte provisório ou final de sua ligação e que a cobrança quanto ao abastecimento vinha zerada em razão da supressão do serviço de fornecimento de água que ocorreu pelos débitos pendentes desde 2012.

Quanto a alegação da Recorrida no sentido de que em momento algum o consumidor solicitou a suspensão do abastecimento de água, relativo a UC no 8168-0 é infundada, porquanto ressai pelo documento digitalizado juntamente com inicial que tal providência foi tomada em 08.04.2012, protocolo de atendimento no 1863521, junto a loja de atendimento no GANHA TEMPO, cujo nome da atendente é ADRIANA SAMPAIO.

Assim, restou comprovada ocorrência da solicitação do desligamento da UC em questão, de modo que as faturas relativas aos supostos consumos cobrados a partir de então até a data da sua efetiva religação, devem ser consideradas indevidas, ressalvado eventual direito ao consumo residual devidamente comprovado.

Cabe asseverar que ainda restou demonstrado nos autos que o Sr. Valdemar teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação no valor de R$ 62,59, ocorrida em 09.07.2018, que está sendo considerada indevida, circunstância que, por si só, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade
in re ipsa.

No que se refere especificamente a argumentação da Reclamada que em razão do local contar com rede de esgoto, sendo devido a cobrança de tal taxa, entretanto, entendo que se os serviços de abastecimento de água no local estava cortado e como não havia ninguém residindo no imóvel, ou seja,

se o imóvel estava fechado e sem o abastecimento, inconcebível é a cobrança da taxa de esgoto, devendo eventual cobrança este título também ser declarada indevida, relativo ao período que não ocorreu o abastecimento de água no local.

Deve ser acrescentado que a cobrança da tarifa de esgoto exige uma contraprestação por parte da concessionária de abastecimento de água, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa, de modo que a simples existência de ligação à rede de esgoto, por si só, não gera direito a uma cobrança desta natureza eis que, conforme restou demonstrado nos autos, o imóvel em questão estava fechado e desabitado, assim, resta evidente que inocorreu a sua não utilização por parte do consumidor.

Quanto a argumentação da Reclamada que em vistoria em vistoria realizada em julho de 2019, constatou que o imóvel em questão estava habitado também deve ser rechaçada por ausência de prova do alegado, por se tratar de documento elaborado de forma unilateral e sequer menciona quem ou quantas pessoas estavam residindo no imóvel naquela oportunidade, portanto, imprestável para o fim desejado.

Cabe ainda ressaltar que também restou demonstrado nos autos que em agosto de 2020 a Reclamante Keits Daiany, filha do Sr. Valdemar, solicitou a religação da água para esse, relativo a UC no 8168-0 e uma nova ligação para a sua residência recém construída no mesmo terreno, localizada nos fundos da casa do seu genitor.

Entretanto, ao que consta tais pedidos foram negados injustamente sob a alegação da existência de pendências financeiras, em relação a unidade consumidora primitiva, cadastrada em nome de seu genitor, que também era para ser religada, em razão de o consumidor ter voltado a residir no local.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar indevidas as faturas geradas após a formulação do pedido de desligamento da UC matrícula 8168-0, fato ocorrido em 08.04.2012, ressalvado o direito a cobrança de eventual débito residual, relativo a serviços prestados e não adimplidos antes da formulação do pedido de desligamento da UC. CONDENO a Reclamada pagar a reclamante
KEITS DAIANY APARECIDA CASTRO DA SILVA
, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, devido a recusa injusta em proceder a ligação de água em sua UC. CONDENO ainda a Reclamada pagar ao reclamante
VALDEMAR VIEIRA DA SILVA,
a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, devido a recusa injusta em proceder a religação de água em sua UC, aliado ao fato de que ainda teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação de R$ 62,59, que está sendo considerada indevida. Valores que devem ser acrescidos de correção monetária, pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator